Tribunal: TJMT
Processo: 0018104-27.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0018104-27.2006.811.0041
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA FERREIRA
RECORRIDO: LUIZ CATELAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ GONZAGA FERREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28079458):
RAC – AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADO ESBULHO DE BEM IMÓVEL E AUTOMÓVEL – REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – EXERCÍCIO EFETIVO E A PERDA DA POSSE COMPROVADOS – POSSE INJUSTA EXERCIDA POR TERCEIROS NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS RECONHECENDO A BOA-FÉ DOS ADQUIRNTES E OBSTANDO A PRÁTICA DE ATOS QUE VISEM CONSTRANGER A POSSE DOS TERCEIROS – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMUTABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Em se tratando de Ação Possessória, é necessária a comprovação da posse, do esbulho, o qual decore de ato violento, precário ou clandestino, além da data do esbulho e da perda da posse. 2 - No caso concreto, está comprovado o exercício da posse sobre o imóvel urbano localizado na Rua Araçatuba, Quadra 09, Casa 16, Bairro CPAI, matriculado sob o n. 66.034 do 6.o Serviço Notarial de Cuiabá, e do veículo Ford Escort, placas JZS2960, bem como a sua perda em razão dos mandados expedidos na Ação de Busca e Apreensão e na Ação de Imissão de Posse, ambas manejadas pelo Espólio da proprietária anterior. 3 – Havendo elementos probatórios firmes e indene de dúvida de que a perda da posse não decorreu de violência, clandestinidade, tampouco de precariedade, e sim por ato judicial que conferiu, num primeiro momento, o direito de posse ao Espólio da proprietária anterior e, tempos depois, aos terceiros que adquiriram de boa-fé, os quais estão protegidos por sentença transitada em julgado, há óbice intransponível para conceder a tutela pretendida nesta possessória.
(N.U 0018104-27.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 30984456 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 36488966.
Alega violação aos artigos 1.225 e 1.228 do Código Civil, uma vez que o direito de propriedade do recorrente estaria sendo violado pois a ocorrência do esbulho, bem como a forma como o mesmo ocorreu estaria devidamente comprovada e narrada nos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 42896969).
Contrarrazões sob Id. 46443957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 1.225 e 1.228 do Código Civil, está amparada na assertiva de que o direito de propriedade do recorrente estaria sendo violado pois a ocorrência do esbulho, bem como a forma como o mesmo ocorreu estaria devidamente comprovada e narrada nos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DE ESBULHO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/73. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos concluiu que: " Não há comprovação de permanência pacífica da autora no imóvel, ou indícios de exercício da posse, ainda que indireta, mormente porque dispensou ela a produção de provas em audiência, insistindo no acolhimento da legalidade de contrato que, como já aventado, não corrobora, per si, o direito possessório (fls.
333/334).Há indícios de que, em algum momento, o bem imóvel pode ter ficado sob a posse da autora. Porém, não se sabe a natureza da referida ocupação, que se dera, ao que tudo indica, de modo provisório. Também não há, de certo, prova do esbulho, pois, o requerido apresenta-se como possuidor por longo período, em imóvel de titularidade de sua filha. Não havendo a autora se desincumbido dos ônus que lhe são imputados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, a improcedência se mostra de rigor.". Assim, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a proteção possessória, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior no sentido de que, nos termos da Súmula 487 do E.
Supremo Tribunal Federal, será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada, não sendo esse o caso dos autos, conforme afirma o Tribunal a quo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1200081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV